Tribunal: TJMT
Processo: 1008007-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008007-09.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TITANIUM ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 20.103.907/0001-93 (RECORRENTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), PETRO SOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 40.008.762/0001-59 (RECORRIDO), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0009-75 (RECORRIDO), JOAO VITOR DAMASCENO - CPF: 073.522.329-74 (ADVOGADO), AGNALDO JUAREZ DAMASCENO - CPF: 548.203.249-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008007-09.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração. ° 1008007-09.2022.8.11.0002

Embargante:

Titanium Engenharia Ltda – ME.

Embargada:
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
-TRANSPORTE DE CARGAS – FRETE - DEMORA

EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO

–
ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS
–
ERRO MATERIAL VERIFICADO – RETIFICAÇÃO DA

INDENIZAÇÃO POR ESTADIA PARA
R$ 1,90 (UM REAL E NOVENTA CENTAVOS) POR TONELADA/HORA - E CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE RECORRENTE VENCIDA EM RECURSO INOMINADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Da análise detida dos autos, verifica-se no acórdão embargado que
deixou de condenar a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, sob o fundamento do artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.
Portanto,
nota-se que
há erro material
na condenação dos honorários sucumbenciais.
Ademais, constata-se da análise à objeção e o definido pelo acórdão, a ocorrência do vício alegado quanto à aplicação dos índices previstos na Lei n. 11.442/07 de forma simples, pois, a atualização monetária prevista na norma ocorre mediante regulamento anual da ANTT e, assim, o acórdão deve seguir os valores vigentes na época dos fatos. Portanto, conforme documento em anexo nos autos, em abril de 2021 o valor por tonelada/hora passou a ser de R$ 1,90, o qual permaneceu vigente até março de 2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008007-09.2022.8.11.0002

Embargos de Declaração. ° 1008007-09.2022.8.11.0002

Embargante:

Titanium Engenharia Ltda – ME.

Embargada:
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Titanium Engenharia Ltda – ME.

Ação:
de Indenização por danos materiais e morais

Sentença: (Id

154767763
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando a embargada e a
Petro Sol Transportes Ltda.,

solidariamente, a pagarem à recorrida o valor de R$ 11.785,88 (onze mil setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado (
Id.

154767765
): a recorrente requereu a reforma da sentença para que fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Sustentaram a ilegitimidade passiva por figurar como tomadora de serviços. Defenderam que a recorrida não logrou êxito em comprovar a comunicação à recorrente da chegada da carga ao destino, a fim de realizasse o descarregamento do produto.

Acórdão (Id.
182422194
):
negou provimento
ao recurso
inominado interposto pela embargada,
mantendo
a sentença de origem inalterada em todos os seus termos.

Embargos de Declaração
(Id.

183063660
):
assegura que o acórdão incorreu em erro material diante d
a não observação na atualização de

valores previstos no artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/07, bem como na condenação quanto ao pedágio e a ausência de condenação em honorários sucumbências à recorrente vencida, ora embargada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008007-09.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1008007-09.2022.8.11.0002

Embargante:

Titanium Engenharia Ltda – ME.

Embargada:
Ciapetro Distribuidora de Combustíveis Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Titanium Engenharia Ltda – ME
,
parte requerente na
Ação de Indenização por danos materiais e morais
,
em face do acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pela embargada
.

Em suas razões, afirma a parte embargante que o acórdão incorreu em erro material diante d
a não observação na atualização de valores previstos no artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/07, bem como na condenação quanto à condenação ao pagamento de pedágio e a ausência de condenação em honorários sucumbências à recorrente vencida, ora embargada.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Da análise detida dos autos, verifica-se no acórdão embargado que
deixou de condenar a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, sob o fundamento do artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.
Portanto,
nota-se que
há erro material
na condenação dos honorários sucumbenciais.

Ademais, constata-se da
análise à objeção e o definido pelo acórdão, a ocorrência do vício alegado quanto à aplicação dos índices previstos na Lei n. 11.442/07 de forma simples, pois, a atualização monetária prevista na norma
ocorre mediante regulamento anual da ANTT
e, assim, o acórdão deve seguir os valores vigentes na época dos fatos. Portanto, conforme documento em anexo nos autos, em abril de 2021 o valor por tonelada/hora passou a ser de R$ 1,90, o qual permaneceu vigente até março de 2022.

Assim,
ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e,
e
ACOLHO os
para RETIFICAR o erro material no acórdão embargado,
substituindo o valor da indenização por estadia para
R$ 1,90 (um real e noventa centavos)
por tonelada/hora
ou
fração, bem como
,
em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e CONDENAR a parte recorrente no recurso inominado, ora embargada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa em relação a execução das verbas sucumbenciais
.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023